Tribunal: STJ
Processo: 2303121-60.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229403 - SP (2025/0148816-2)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
:
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
:
ANITA MARIA ROBERTO
AGRAVADO
:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
:
APARECIDO MAGEZZI
AGRAVADO
:
AUREA ALVES
AGRAVADO
:
BENEDITO DA SILVA
AGRAVADO
:
CLEUZA LUZIA MACHADO GONZALES
AGRAVADO
:
DOMINGOS ALVES DE SOUZA
AGRAVADO
:
ELI TERESINHA MANGNANI DRAGO
AGRAVADO
:
HILDEBRANDO RAMOS
AGRAVADO
:
JADIR BIANCONCINI
AGRAVADO
:
JOSE DIONISIO BRIGUENTE
AGRAVADO
:
JOSE MARCOS OMENA DE ANDRADE
AGRAVADO
:
LEOMILDA BORIN CHERUBIM
AGRAVADO
:
LUCIA GERALDO MELO
AGRAVADO
:
LUIZA CHRISTINELI FERREIRA
AGRAVADO
:
MADALENA DE ALCANTARA
AGRAVADO
:
ODETE PONTES
AGRAVADO
:
SOLANGE DE FATIMA CESARIO PEDRO
AGRAVADO
:
TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
AGRAVADO
:
TERUO TOMIMITSU
ADVOGADOS
:
RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
NATHÁLIA CASTELHANO MIRANDEZ - SP469010
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
ANA CAROLINA ALVES CARVALHO - SP492908
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SP502323
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA57127050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 8eb7a613-95f2-4190-98fc-b6b434f35be3

1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento
de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57127050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 8eb7a613-95f2-4190-98fc-b6b434f35be3

AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229403 - SP(2025/0148816-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
: ANITA MARIA ROBERTO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
: APARECIDO MAGEZZI
AGRAVADO
: AUREA ALVES
AGRAVADO
: BENEDITO DA SILVA
AGRAVADO
: CLEUZA LUZIA MACHADO GONZALES
AGRAVADO
: DOMINGOS ALVES DE SOUZA
AGRAVADO
: ELI TERESINHA MANGNANI DRAGO
AGRAVADO
: HILDEBRANDO RAMOS
AGRAVADO
: JADIR BIANCONCINI
AGRAVADO
: JOSE DIONISIO BRIGUENTE
AGRAVADO
: JOSE MARCOS OMENA DE ANDRADE
AGRAVADO
: LEOMILDA BORIN CHERUBIM
AGRAVADO
: LUCIA GERALDO MELO
AGRAVADO
: LUIZA CHRISTINELI FERREIRA
AGRAVADO
: MADALENA DE ALCANTARA
AGRAVADO
: ODETE PONTES
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA CESARIO PEDRO
AGRAVADO
: TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
AGRAVADO
: TERUO TOMIMITSU
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
NATHÁLIA CASTELHANO MIRANDEZ - SP469010
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
ANA CAROLINA ALVES CARVALHO - SP492908
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SP502323
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56696768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:53
Código de Controle do Documento: 342b9711-ae84-40c6-a433-6a81487a5846

1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 1.062):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 181 do
Supremo Tribunal Federal ao caso por entender que o recurso extraordinário
versa sobre questão de competência da Justiça Federal, de índole
constitucional, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.011.
Alega violação direta ao
I, da Constituição da República e
art. 109,
afirma que não foram observados os arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, relativos
ao juízo de retratação quando o acórdão recorrido contraria jurisprudência
vinculante dos Tribunais Superiores.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.080-1.083.
Documento eletrônico VDA56696768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:53
Código de Controle do Documento: 342b9711-ae84-40c6-a433-6a81487a5846

É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56696768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:53
Código de Controle do Documento: 342b9711-ae84-40c6-a433-6a81487a5846

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:53
Código de Controle do Documento: 342b9711-ae84-40c6-a433-6a81487a5846

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no REsp 2.229.403 / SP
Número Registro: 2025/0148816-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101557720228260071 00365258420088260071 101557720228260071 23031216020228260000
365258420088260071
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
RECORRIDO
: ANITA MARIA ROBERTO
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO
: APARECIDO MAGEZZI
RECORRIDO
: AUREA ALVES
RECORRIDO
: BENEDITO DA SILVA
RECORRIDO
: CLEUZA LUZIA MACHADO GONZALES
RECORRIDO
: DOMINGOS ALVES DE SOUZA
RECORRIDO
: ELI TERESINHA MANGNANI DRAGO
RECORRIDO
: HILDEBRANDO RAMOS
RECORRIDO
: JADIR BIANCONCINI
RECORRIDO
: JOSE DIONISIO BRIGUENTE
RECORRIDO
: JOSE MARCOS OMENA DE ANDRADE
RECORRIDO
: LEOMILDA BORIN CHERUBIM
RECORRIDO
: LUCIA GERALDO MELO
Documento eletrônico VDA57117283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 302de798-aff1-49fb-9cc4-f32aad938e78

RECORRIDO
: LUIZA CHRISTINELI FERREIRA
RECORRIDO
: MADALENA DE ALCANTARA
RECORRIDO
: ODETE PONTES
RECORRIDO
: SOLANGE DE FATIMA CESARIO PEDRO
RECORRIDO
: TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
RECORRIDO
: TERUO TOMIMITSU
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
NATHÁLIA CASTELHANO MIRANDEZ - SP469010
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
ANA CAROLINA ALVES CARVALHO - SP492908
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SP502323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
AGRAVADO
: ANITA MARIA ROBERTO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO
: APARECIDO MAGEZZI
AGRAVADO
: AUREA ALVES
AGRAVADO
: BENEDITO DA SILVA
AGRAVADO
: CLEUZA LUZIA MACHADO GONZALES
AGRAVADO
: DOMINGOS ALVES DE SOUZA
AGRAVADO
: ELI TERESINHA MANGNANI DRAGO
AGRAVADO
: HILDEBRANDO RAMOS
AGRAVADO
: JADIR BIANCONCINI
AGRAVADO
: JOSE DIONISIO BRIGUENTE
AGRAVADO
: JOSE MARCOS OMENA DE ANDRADE
AGRAVADO
: LEOMILDA BORIN CHERUBIM
AGRAVADO
: LUCIA GERALDO MELO
AGRAVADO
: LUIZA CHRISTINELI FERREIRA
AGRAVADO
: MADALENA DE ALCANTARA
AGRAVADO
: ODETE PONTES
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA CESARIO PEDRO
AGRAVADO
: TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
AGRAVADO
: TERUO TOMIMITSU
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
NATHÁLIA CASTELHANO MIRANDEZ - SP469010
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
ANA CAROLINA ALVES CARVALHO - SP492908
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - SP502323
Documento eletrônico VDA57117283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 302de798-aff1-49fb-9cc4-f32aad938e78

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Não participou do julgamento a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 302de798-aff1-49fb-9cc4-f32aad938e78